Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Apelação cível. Execução. Cédulas de crédito bancário. Emenda à inicial. Desnecessidade. Inexistência de suspeita de fidedignidade da cópia digitalizada ou de circulação dos títulos. Cumulação de pedidos executórios de dívidas distintas. Descabimento de apresentação de cálculos unificados.
1. A cópia digitalizada juntada aos autos pelo advogado equivale ao original das cédulas de crédito, cuja apresentação somente será necessária se houver fundada dúvida sobre a fidedignidade da reprodução e/ou sobre a circulação dos títulos.
2. Em se tratando de execução que cumula dívidas distintas contra o mesmo devedor, cada qual com os próprios encargos financeiros ajustados, é descabido determinar a unificação dos cálculos de todas.